Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-22.2014.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. RECONHECIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo dos recorrentes, no termo de apelação, com base em todas as alíneas ("a", "b", "c" e "d"), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.

2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade quando a fundamentação utilizada é inerente à qualificadora do uso de meio cruel (artigo 121, § 2o, incisos III), sob pena de bis in idem.

3. Presentes duas ou mais qualificadoras no crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e as outra para exasperar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes STJ.

4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.